Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001672-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), ARLETE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 107.531.091-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CÁLCULO PELA CONTADORIA JUDICIAL – NOMEAÇÃO DE PERITO PARTICULAR – DIREITO DO BENEFICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95, §3
o
, I e II, DO CPC – NOMEAÇÃO DE PERITO – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO NA AÇÃO ORIGINÁRIA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.274.466/SC PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS – RECURSO PROVIDO.

O beneficiário da Assistência Judiciária tem direito à elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente da sua complexidade, ou por perito particular nomeado pelo Juízo. Inteligência do artigo 95, §3
o
, I e II, do CPC.

No caso de ser nomeado o perito, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor/vencido a antecipação dos honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Arlete Oliveira de Souza, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.
226-41.2014.8.11.0031
, indeferiu o pedido de envio do processo à Contadoria do Juízo, ou a nomeação de perito, para a apuração das possíveis perdas remuneratórias, ocorridas em razão da conversão da moeda para URV.

A Agravante sustenta, em síntese, que, por ser beneficiário da Assistência Judiciária, tem o direito de ser assegurada a realização dos cálculos, necessários para a liquidação da sentença, pela Contadoria Judicial, ou nomeado um perito pelo Juízo.

Pede o provimento do Recurso, para que seja determinada “a remessa dos autos à Contadoria Judicial, e/ou alternativamente, a nomeação de um perito contábil judicial, para que elabore os cálculos de defasagem”.

O Recorrido, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Agravo, sobre o fundamento de ser desnecessária a realização da perícia, na medida que não há defasagem salarial a ser apurada, em virtude da recomposição operada pela Lei Estadual n. 6.528/1994, bem como pelo fato de ocorrida a prescrição da pretensão (id. 35654107).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar manifestação, por entender inexistir interesse público que legitimasse a sua intervenção (id. 37242961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Conforme consignado no relatório, insurge-se a Agravante, Arlete de Souza Oliveira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.
226-41.2014.8.11.0031,
indeferiu o pedido de envio do processo à Contadoria do Juízo, ou a nomeação de perito, para a apuração das possíveis perdas remuneratórias, ocorridas em razão da conversão da moeda para URV.

Inicialmente, importa cons ignar que cabe ao Relator do Agravo de Instrumento apreciar o acerto, ou não, da decisão recorrida.

Denota-se dos autos que Arlete de Souza Oliveira iniciou a liquidação da sentença, contra o Estado de Mato Grosso, com o objetivo apurar o percentual correspondente à perda salarial decorrente da conversão da moeda para URV.

Requereu, então, o envio do feito ao Contador Judicial, ou a nomeação de um perito, para que fosse apurado o valor devido, cujo pleito foi indeferido pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Do mesmo modo, entendo como incabível o interesse do requerente de delegar ao contador judicial o ônus de promover os cálculos devidos do que pretende receber, sob o pretexto da justiça gratuita.

Ora, o exequente não é pessoa incapaz e possui a sua demanda patrocinada por escritório de advocacia especializado na matéria em questão. De modo que não é proporcional e razoável que um setor do fórum, qual seja a contadoria judicial, seja transformada em um anexo de escritório de advocacia, dando suporte para interesses eminentemente privados.

Contra essa decisão, insurge-se a Agravante, sobre o fundamento de que, por ser beneficiária da Assistência Judiciária, tem o direito de ser assegurada a realização dos cálculos, imprescindíveis para a liquidação da sentença, pela Contadoria do Juízo, ou nomeado um perito.

Entendo que assiste razão à Agravante.

Com efeito, a documentação trazida aos autos eletrônicos comprova que a Recorrente é beneficiária da Assistência Judiciária, como se nota do id. 32768974, e que, ao deflagrar o cumprimento da sentença, requereu o enviou dos autos à Contadoria do Juízo, ou a nomeação de um perito, para que fosse realizado o cálculo, necessário para a liquidação da sentença.

A pretensão perseguida pela Agravante é amparada pelo artigo 95, § 3
o
, incisos I e II, do CPC, que prevê a possibilidade de a perícia ser realizada por servidor do Poder Judiciário, ou por perito particular. Confira-se:

Art. 95. (...)

§ 3o Quando o pagamento da
perícia
for de
responsabilidade de
beneficiário de gratuidade da justiça
, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e
realizada por servidor do Poder Judiciário
ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser
realizada por particular
, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. (Negritei).

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, no sentido de que o beneficiário da Assistência Judiciária tem direito à elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente da sua complexidade. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA AJG. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA CONFECÇÃO DE CÁLCULOS. DIREITO DO BENEFICIÁRIO INDEPENDENTEMENTE DA COMPLEXIDADE. 1. Esta Corte consolidou jurisprudência no sentido de que
o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente de sua complexidade. Precedentes
. 2. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1725731/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019). (Negritei).

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. DIREITO DO BENEFICIÁRIO. 1.
Consoante entendimento assentado pelo STJ, o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente da complexidade deles
(REsp 1.200.099/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 19/5/2014; REsp 449.320/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 3/8/2006, p. 242; REsp 691.978/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 22/8/2005, p. 139). 2. Recurso Especial provido. (REsp 1599711/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016). (Negritei).

Logo, em exegese à regra processual acima transcrita, bom como no entendimento jurisprudencial citado, a Agravante possui o direito ao cálculo de que necessita, seja mediante a nomeação de um perito, seja através do envio dos autos à Contadoria Judicial, na condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

Registre-se, por oportuno, caso entenda, o Juízo recorrido, pela nomeação de perito particular, para a realização dos cálculos, que os honorários periciais deverão ser custeados pelo Estado de Mato Grosso, parte ora Agravada, na medida que
o Superior Tribunal de Justiça, no
REsp n. 1.274.466/SC,
já firmou a tese, sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 871, que, na fase autônoma de
liquidação
de sentença, incumbe ao devedor a antecipação daqueles. Veja-se
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). (Negritei).

Nesse mesmo diapasão é a orientação desta Corte Estadual, em caso, inclusive, similar ao presente. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
URV
-
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
- AÇÃO DE COBRANÇA -
DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA
- RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS -
ÔNUS DO VENCIDO
- ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVOS - OBSERVÂNCIA - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - MODIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC).

(N.U 1013267-15.2018.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 02/03/2020). (Destaquei).

Desse modo, no caso de o Juízo entender pela nomeação de perito particular, para a realização dos cálculos, o valor dos honorários deverá ser suportado pelo vencido na ação de base, ou seja, o Estado de Mato Grosso, ora Agravado.

Quanto aos argumentos expostos pelo Recorrido, nas suas contrarrazões, de que não há defasagem salarial a ser apurada, em virtude da recomposição operada pela Lei Estadual n. 6.528/1994, bem como pelo fato de ter ocorrido a prescrição da pretensão, essas questões são relativas ao mérito deduzido na ação de piso, e foram superadas pelo reconhecimento, no feito de base, do direito do Agravante no recebimento das perdas remuneratórias, ocorridas em razão da conversão da moeda para URV, cujo valor será apurado, justamente, na atual fase em que se encontra a demanda, qual seja, a da liquidação da sentença.

Assim, incide, nesse particular, a regra prevista no artigo 509, § 4
o
, do CPC, ao dispor que “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

Logo, os fundamentos lançados pela Agravada são inoportunos e impertinentes, e não merecem ser conhecidos nesta etapa recursal.

Em arremate, tenho, então, que a decisão impugnada merece reforma, porque é contrária à norma processual, inserta no artigo 95, § 3o, incisos I e II, do CPC, e ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por Arlete de Souza Oliveira, para determinar ao Juízo recorrido que encaminhe o feito à Contadoria Judicial, ou, então, nomeie um
expert
particular, cujos honorários, nesse último caso, deverão ser suportados pelo vencido, ora Agravado, para apurar o valor devido, objeto do cumprimento da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020